Tribunal: TJDFT
Processo: 0753880-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. PALAVRA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. ALEGAÇÃO FALTA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como se observa do relato, cuida-se de recurso de apelação em que o apelante pede a reforma da sentença para absolvê-lo, sob a alegação, em resumo, de que não existem provas do delito pelo qual restou condenado.
2. O apelante afirma que faltam provas para sustentar a condenação, porque as declarações da vítima devem ser recebidas com reservas pelo julgador, quando estão em desconformidade com todo o conjunto probatório produzido nos autos ou não são respaldadas com provas da autoria e/ou materialidade.
3. Se palavras como “eu vou te matar, eu vou matar (...) chama a polícia, chama a polícia, quando eu for solto, volto e te mato”, ainda que proferida no momento em que a vítima questionou o apelante sobre seus pertences, não caracterizarem o delito de ameaça, certamente, tal crime deixará de existir. Isso porque, o tipo penal (art. 147, CP) descreve o crime como: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.” Como disse a Procuradoria de Justiça, trata-se de um crime de forma livre.
4. Em regra, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deve-se majorar a pena com base em percentual acima do mínimo, levando-se em consideração, na elaboração desse cálculo, as 08 (oito) circunstâncias previstas no art. 59, CP. De modo que, normalmente, aumento, em relação à pena mínima, 1/8 (um oitavo) desse pena para cada circunstância negativa.
5. Recurso parcialmente provido